Tribunal: TJMT
Processo: 1030455-47.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Recurso Inominado no 1030455-47.2020.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrentes: LETICIA BATISTA DE SOUZA, EDSON RAIMUNDO DE SOUZA E MARIA AUGUSTA DE SOUZA.
Recorridas: JCNS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME E CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
Data do Julgamento: 11/03/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PACOTE DE VIAGEM – PEDIDO DE REMARCAÇÃO DA DATA DA VIAGEM FEITO COM ANTECEDÊNCIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - COBRANÇA DE MULTA – INDEVIDA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINSTRATIVA INEXITOSA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DANO MATERIAL - DEVIDO - RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Versando relação de consumo em que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, cabe as recorridas comprovar a veracidade de suas alegações, o que não ocorreu.
2. Mesmo tentando as recorrentes tentado solucionar a questão na esfera administrativa, não obtiveram êxito.
3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. Resta incontroverso nos autos, que as reclamantes solicitaram à modificação da data de sua viagem com bastante antecedência, nos termos da cláusula 4.1.1. (i), do contrato pactuado entre as partes, a qual estabelece que: “O CONTRATANTE estará isento de multa nos casos de Alteração solicitados no prazo de 15 (quinze) dias do início da viagem. Em prazo inferior aos 15 (quinze) dias, a multa é devida conforme disposto na tabela acima”.
5. Demonstrada a falha na prestação do serviço, impõem-se a restituição simples, do valor integral pago pelos autores.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030455-47.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 024.477.851-51 (RECORRENTE), DANIEL GOMES DE FREITAS - CPF: 036.294.071-10 (ADVOGADO), EDSON RAIMUNDO DE SOUZA - CPF: 815.884.101-53 (RECORRENTE), MARIA AUGUSTA DE SOUZA - CPF: 105.966.151-91 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), JCNS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 13.577.245/0001-28 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2022